Tribunal: TJPA
Processo: 0805368-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805368-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LIEGI SOCORRO CORREA SARMENTO

AGRAVADO: DETRAN/PA

PROCURADOR: THIAGO LEMOS ALMEIDA, LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que negou a pretensão da agravante em ser transferida para outro setor, em virtude de alegar estar sendo vítima de assédio moral em seu ambiente de trabalho.

II-
O art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
para a antecipação dos efeitos de tutela.

II
I
–

Compulsando os autos, verifico que o requisito da probabilidade do direito não se encontra

preenchido, uma vez que compartilho do mesmo posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
em

relação à insuficiência de provas. Os documentos juntados na ação de primeiro grau não ficam claramente demonstrado o alegado assédio moral afirmado pela agravante que justique o deferimento do pedido de relotação para outro setor.

IV-
A lotação de servidores é ato discricionário, devendo a Administração ao exercer atos discricionários obedecer aos limites da legalidade e aos princípios da administrativos, bem como, não se olvida que o servidor público está sujeito à remoção ante à natureza da atividade desempenhada, não possuindo a garantia da inamovibilidade, podendo haver remoção no interesse da administração, com base em juízo motivado de conveniência e oportunidade, pelo que a discricionariedade da administração pública é limitada por princípios, dentre os quais o da motivação e legalidade.

V- Não comprovada a probabilidade do direito, resta ausente requisito essencial para
concessão
da tutela de urgência liminar pleiteada na inicial, nos termos do que dispõe o art. 300 e seguintes do CPC.

VI – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16/05/2022 a 23/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LIEGI SOCORRO CORREA SARMENTO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da
1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, proferida nos autos da Ação para cumprimento de obrigação de fazer (
proc. n. 0828201-11.2019.8.14.0301
), que indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“Versam os presentes autos sobre ação para cumprimento de obrigação de fazer intentada por LIEGI SOCORRO CORREIA SARMENTO contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, a autora alega que em seu ambiente de trabalho vem sendo vítima de assédio moral e pede, em sede de tutela provisória, que seja determinada a sua imediata transferência para outro setor.

RELATEI. DECIDO.

Analisando os autos, não vejo motivos para conceder a tutela provisória.

A autora não apresenta provas de que qualquer dos seus colegas de trabalho tenha se referido diretamente a ela de modo desrespeitoso.

O mais próximo que chegou disso foi gravar uma conversa de seus colegas de trabalho, sem o consentimento dos mesmos e sem ordem judicial, onde estes expressam suas opiniões sobre a autora e outros servidores.

Expressar opiniões, ainda que desfavoráveis, ainda é um direito, devendo cada pessoa responder por danos que eventualmente venha causar. No caso dos autos, até o momento o que se teve é uma conversa fechada, em que os atores expressaram opiniões entre si, mas sem qualquer consequência para além do que conversaram naquele momento.

Não vejo motivos, portanto, para interferir na organização do DETRAN para determinar a relotação da autora, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA e determino a citação do DETRAN para que, no prazo legal, apresente contestação.”

Inconformada,
LIEGI SOCORRO CORREA SARMENTO
interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, resume os fatos apontados na inicial, entre eles: que durante cinco anos desenvolveu e exerceu plenamente sua formação no campo da Assistência Social junto aos Agentes de Trânsito, enquanto lotada na Coordenadoria de Operações – Gerência de Fiscalização.

Entretanto, em um determinado dia, verificou uma ação extremamente negativa e agressiva ao seu trabalho, que incluiu em destruição de todo o material que elaborou para a Operação Verão. Na ocasião, relatou o fato aos Recursos Humanos através do MEM 23- Serviço Social/GOFTC, entretanto, a Gerência opinou e decidiu pelo arquivamento do mesmo, eis não haver a identificação da Autoria aos atos de vandalismo.

Afirma que após o ocorrido, atos de desonra e desrespeito à sua pessoa passaram a ser recorrente. Além disso, aponta que o seu projeto acerca da capacitação elaborado junto à Escola de Governo e ao IESP, antes totalmente aprovado e encaminhado, e, logo após a reação da Autora em documentar o fato em que foi vitimada, fora totalmente cancelado.

Na sequência, a agravante conta a ocorrência de outros acontecimentos, que se somando resultaram nas crises de depressão e pânico, o que levou a autora a pedir transferência para outro local.

Durante oito meses desenvolveu suas atividades no Posto Avançado da Antônio Barreto, entretanto, passou a vivenciar novos problemas, e após seu retorno das férias foi comunicada de sua devolução ao antigo local de trabalho, sob a justificativa de ser mais necessário, no local presente, o atendimento administrativo em detrimento às ações de assistência social.

Ao retornar ao antigo local, aponta que encontrou forte resistência de alguns colegas de equipe, inclusive da Coordenadora da Gerência passou a se referir à agravante como vagabunda, o que levou ao ajuizamento da ação.

Suscita que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão de modo equivocado, uma vez que não há que se falar em ausência de provas, já que foram juntados autos várias provas documentais, incluindo ata notarial da gravação feita no ambiente de trabalho.

Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja relotada para outro Setor do Departamento de Trânsito do Estado, fora da Sede do órgão e do Posto Avançado da Antônio Barreto, que esteja capaz e adequado à autora para que a mesma possa exercer sua função de assistente social, livre de assédio moral. Alternativamente, caso não haja local devido para a atividade de assistente social, pugna para que seja deslocada para atividade administrativa, sem qualquer perda de remuneração.

Às fls. (id. 1989796, pág. 1/4), indeferi a tutela recursal requerida.

Às fls. (id. 8616717, pág. 1/4), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria emitiu parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (id. 8798343, pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que negou a pretensão da agravante em ser transferida para outro setor, em virtude de alegar estar sendo vítima de assédio moral em seu ambiente de trabalho.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o requisito da probabilidade do direito não se encontra

preenchido, uma vez que compartilho do mesmo posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
em

relação à insuficiência de provas. Explico.

Os documentos juntados na ação de primeiro grau não ficam claramente demonstrado o alegado assédio moral afirmado pela agravante que justique o deferimento do pedido de relotação para outro setor do Detran fora da sede do órgão e do posto avançado da Antônio Barreto.

Conforme pode ser observado na mencionada ata (fls. 86 – id n° 1902223), trata-se de descrição de áudio de gravação de conversa, via celular da agravante. Na ocasião, a agravante se retirou do ambiente, momento em que os servidores começaram a expressar suas opiniões pessoais.

Sendo assim, ainda que sejam opiniões desfavoráveis, não há provas de que se refiram diretamente à agravante de modo desrespeitoso em sua presença, de modo que, neste momento processual, não é possível verificar a ocorrência dos fatos alegados pela recorrente, pois não há prova concreta do assédio moral, o que pode ser revertido no momento da instrução processual.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito, acertada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais,
é cediço que a lotação de servidores é ato discricionário, devendo a Administração ao exercer atos discricionários obedecer aos limites da legalidade e aos princípios da administrativos, bem como, não se olvida que o servidor público está sujeito à remoção ante à natureza da atividade desempenhada, não possuindo a garantia da inamovibilidade, podendo haver remoção no interesse da administração, com base em juízo motivado de conveniência e oportunidade, pelo que a discricionariedade da administração pública é limitada por princípios, dentre os quais o da motivação e legalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUDANÇA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2) Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00042586420188080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR DO USO DA MEDIDA:
PROBABILIDADE DO DIREITO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL /2015. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, NÃO ILIDIDA PELO SERVIDOR. Recurso não provido
. (TJPR - 1ª C.Cível - 0005354- 87.2020.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 11.05.2020) (TJ-PR - AI: 00053548720208160000 PR 0005354-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO INDEFERIDO POR DECISÃO MOTIVADA - REVISÃO DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO - VEDAÇÃO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - DESPROVIMENTO.
- O ato de transferência e remoção do servidor se insere no poder discricionário da Administração Pública, observados os critérios da conveniência e oportunidade, estando o controle judicial restrito ao exame da sua legalidade. (TJ-MG - AI: 10024142384452001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 07/05/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015)
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/05/2022